Tribunal: STJ
Processo: 1042350-79.2020.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2928883 - SP (2025/0163333-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MAXIMILIANO CROVATO GONCALVES
ADVOGADO
: CAIO MORENO SALLES DE OLIVEIRA - SP295358
AGRAVADO
: MARCOS BELOTTO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: LEANDRO ZUCOLOTTO GALDIOLI - SP239891
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS MÉDICOS C/C DANOS MORAIS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de Cobrança de Honorários Médicos c/c danos morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: a incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50118082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/09/2025 14:18:30
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: 7b77374f-18c0-4063-aa43-d742eddeee77

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2928883 - SP (2025/0163333-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MAXIMILIANO CROVATO GONCALVES
ADVOGADO
: CAIO MORENO SALLES DE OLIVEIRA - SP295358
AGRAVADO
: MARCOS BELOTTO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: LEANDRO ZUCOLOTTO GALDIOLI - SP239891
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS MÉDICOS C/C DANOS MORAIS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de Cobrança de Honorários Médicos c/c danos morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: a incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por MAXIMILIANO CROVATO
GONCALVES contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
: Cobrança de Honorários Médicos c/c danos morais ajuizada por
Ação
Marcos Belotto de Oliveira em face do agravante.
: não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que "não apenas enfrentou os
Agravo interno:
fundamentos da inadmissibilidade, como os desconstituiu com precisão cirúrgica.
De maneira direta, concreta e juridicamente robusta, demonstrou: (i) a existência
Documento eletrônico VDA49171189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/08/2025 15:47:51
Código de Controle do Documento: 9b2f0f79-9d74-467c-a2c9-4bfff302ed71

de violação frontal ao artigo 884 do Código Civil, que proíbe o enriquecimento sem
causa e (ii) a natureza exclusivamente jurídica da controvérsia, que afasta, por
completo, a aplicação da Súmula 7/STJ" (e-STJ fl. 437).
Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/SP: a incidência da
Súmula 7 do STJ.

- Da Súmula 7 do STJ
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da Súmula 7/STJ de forma consistente,
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à
hipótese, sem demonstrar a desnecessidade do revolvimento de fatos e provas.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no AREsp 2.441.269/RS, Terceira Turma,
DJe de
e AgInt no AREsp 2.326.551/GO, Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
.
21/12/2023
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt
no AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp
18/8/2023
1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/2022

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA49171189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/08/2025 15:47:51
Código de Controle do Documento: 9b2f0f79-9d74-467c-a2c9-4bfff302ed71

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.928.883 / SP
Número Registro: 2025/0163333-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10423507920208260100
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MAXIMILIANO CROVATO GONCALVES
ADVOGADO : CAIO MORENO SALLES DE OLIVEIRA - SP295358
AGRAVADO
: MARCOS BELOTTO DE OLIVEIRA
ADVOGADO : LEANDRO ZUCOLOTTO GALDIOLI - SP239891
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SERVIÇOS
PROFISSIONAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MAXIMILIANO CROVATO GONCALVES
ADVOGADO : CAIO MORENO SALLES DE OLIVEIRA - SP295358
AGRAVADO
: MARCOS BELOTTO DE OLIVEIRA
ADVOGADO : LEANDRO ZUCOLOTTO GALDIOLI - SP239891
TERMO
Documento eletrônico VDA50097505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:30:36
Código de Controle do Documento: 0ed0d29d-bc47-4c33-9608-aac8e4dc31f2

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50097505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:30:36
Código de Controle do Documento: 0ed0d29d-bc47-4c33-9608-aac8e4dc31f2